Tribunal: CARF
Processo: 11543.001813/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001813/2006-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.930 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
DURVAL LICERIO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O Contribuinte pode deduzir dos rendimentos recebidos acumuladamente o
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios, se tiverem sido pagas por
ele, sem indenização e se comprovados por meio de documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em face do empate no julgamento, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para deduzir dos rendimentos recebidos
acumuladamente os honorários pagos no ano-calendário 2002, no montante de R$34.459,23.
Vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) e Thiago Duca Amoni,
que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 06/11) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 51/55), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física e Dedução Indevida a Título de Pensão Alimentícia Judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001813/2006-08
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001813/2006-08

O Lançamento foi julgado Procedente pela 4a Turma da DRJ/STM em decisão
assim ementada (e-fls. 63/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS.
Os valores recebidos em função de reclamação trabalhista que tenham natureza salarial
estão sujeitos incidência do imposto de renda podendo ser deduzidos os honorários
advocatícios desde que devidamente comprovado o pagamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO:
A dedução dos valores pagos a titulo de pensão alimentícia somente será deferida se o
contribuinte comprovar que o fez em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 68), o interessado ingressou
com Recurso Voluntário (e-fls. 83) contendo os argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma que os recibos bancários anexados aos autos comprovam os depósitos
efetuados na conta do advogado Cláudio José Soares, CPF 251.240.486-20.
- Quanto à pensão alimentícia, alega que sua ex-esposa declinou-se a fornecer o
recibo para comprovação alegando que não havia informado esses rendimentos em sua
declaração de imposto de renda de 2002.
A 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento deu Provimento Parcial ao
Recurso Voluntário conforme ementa a seguir reproduzida (e-fls. 89/95):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. BASE DE
CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista na
redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. Aquele que entrou em juízo para exigir diferenças na remuneração seria
atingido não só pela mora do devedor, mas também por uma alíquota maior. A
incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve
considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba deveria ter sido paga, observada
a renda auferida mês a mês. Não é razoável, nem proporcional, a incidência da alíquota
máxima sobre o valor global pago fora do prazo. Inteligência daquilo que foi decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 614406, com repercussão geral reconhecida.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física
é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu
efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário
(Súmula CARF no 98).
Cientificada do acórdão proferido, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN interpôs Recurso Especial com o seguinte pedido (e-fls. 97/102):
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, requer a FAZENDA NACIONAL
seja conhecido e provido o presente RECURSO ESPECIAL para reformar o acórdão
atacado e restabelecer o lançamento tributário, excluindo-se, tão somente, o excesso
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001813/2006-08

exigido, aplicando-se ao caso as tabelas e alíquotas vigentes à época em que as verbas
deveriam ter sido pagas (regime de competência).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deu Provimento ao
Recurso Especial em acórdão de ementa reproduzida a seguir, determinando o retorno dos autos
ao Colegiado de origem para apreciação das demais questões do Recurso Voluntário (e-fls.
199/207):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência), não constituindo nulidade o fato de ter sido
anteriormente calculado com base no regime de caixa.
O processo foi encaminhado para novo sorteio uma vez que o Colegiado de
origem encontra-se extinto e o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da 2a Seção (e-
fls. 234).

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Impõe-se observar, inicialmente, que o Acórdão no 2801-003.980 da 1a Turma
Especial da 2a Seção de Julgamento conheceu do Recurso Voluntário e cancelou a Omissão de
Rendimentos apurada, cabendo reproduzir o seguinte trecho da decisão (e-fls. 94):
Assim, impõe-se a aplicação do entendimento externado pelo STF em julgamento
realizado na sistemática da repercussão geral ao caso concreto, reconhecendo que houve
um vício material no lançamento (apuração indevida da base de cálculo do tributo com
repercussão na alíquota aplicável), haja vista que, embora os valores recebidos pelo
Recorrente não se refiram a benefícios previdenciários, foram apurados com
fundamento no famigerado art. 12 da Lei no 7.713/1998.
Nesse cenário, entendo que deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista.
Por sua vez, o Acórdão no 9202-007.461 proferido pela 2a Turma da CSRF deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN, decidindo pelo recálculo do imposto
devido mediante aplicação das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos (regime de competência) com retorno dos autos à instância a quo para apreciação
das demais questões do Recurso Voluntário, conforme excertos do voto vencedor abaixo
transcritos (e-fls. 206):
Por tudo o que foi dito acima, o cancelamento total do lançamento por suposta violação
ao art. 142 do CTN carece de consistência jurídica. A um, porque o art. 142 do CTN
descreve o procedimento do lançamento e não os seus requisitos de validade; a dois,
porque o art. 145, I do próprio CTN prevê a hipótese de alterabilidade do lançamento
pela autoridade julgadora administrativa, o que tem como pressuposto lógico a
possibilidade da imperfeição do lançamento realizado pela autoridade lançadora. Ante
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001813/2006-08

esses pressupostos, a afirmação da impossibilidade de se alterar o lançamento em razão
de as decisões dos tribunais superiores impactarem no critério quantitativo não se
sustenta.
[...]
Como, em razão do cancelamento da exigência pelo Colegiado a quo, ora afastada,
restaram matérias pendentes de apreciação, é imperioso que os autos retornem à
instância de piso para apreciação dessas matérias.
Cumpre registrar que a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento já decidiu
sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e que a infração não foi objeto de
Recurso Especial. Assim, cabe a este Colegiado apreciar tão somente a alegação do recorrente,
concernente à omissão de rendimentos, de que os recibos bancários anexados aos autos
comprovariam os depósitos efetuados na conta do advogado Cláudio José Soares.
Sobre o assunto, o julgamento de primeira instância assim decidiu (e-fls. 65/66):
Quanto aos rendimentos recebidos for força de determinação judicial no processo
622.97.006.17.00-5 em são partes Durval Licerio Filho e Nordeste Linhas Aéreas S/A
poderia ser deduzido o valor dos honorários advocatícios pleiteados desde que
efetivamente comprovado seu pagamento.
O Decreto n° 3.000, de 29/03/99, que regulamenta o Imposto de Renda, assim dispõe:
[...]
O contribuinte anexa as cópias dos alvarás judiciais de pagamentos, referentes ao
processo acima citado, feitos ao advogado Claudio José Soares, todavia não traz aos
autos as provas dos efetivos valores repassados pelo profissional, em que fique claro o
real valor abatido a titulo de honorários advocatícios, assim como não comprova essa
despesa por meio de recibo emitido pelo referido advogado.
Dessa forma, não comprovado o efetivo pagamento dos honorários advocatícios,
procede a autuação por omissão de rendimentos tributáveis.
De acordo com o art. 56 do RIR/99 e o art. 12-A da Lei no 7.713/88, as despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos podem ser excluídas da base de
cálculo do imposto de renda desde que efetivamente suportadas pelo reclamante, sem
indenização. Verifica-se, contudo, que no caso concreto não há nos autos elementos de prova
que demonstrem, de maneira inequívoca, o pagamento de honorários advocatícios na demanda,
não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Note-se que para comprovar o alegado o sujeito passivo trouxe em sua defesa
apenas documentos bancários indicando a transferência de valores a Cláudio José Soares (e-fls.
42, 68), os quais não foram considerados suficientes pelo Colegiado a quo. Para a finalidade
pretendida, caberia a ele apresentar documentos que vinculassem essas transferências ao
pagamento de honorários advocatícios na ação em exame, tais como contrato de prestação de
serviços ou recibos emitidos pelo profissional com a indicação do valor pago a esse título.
Por todo o exposto, quanto às questões devolvidas a este Colegiado, voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.930 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.001813/2006-08

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a máxima vênia, divirjo da i. relatora, entendendo que se encontram nos
autos elementos hábeis a confirmar o pagamento de honorários pelo recorrente, sendo de se
acatar o pleito para dedução dessa rubrica dos rendimentos recebidos. Vejamos.
A atuação do patrono se confirma nas diversas peças judiciais juntadas aos autos,
tais como fls. 15/41. O recorrente juntou comprovantes de depósitos em favor do patrono nas
mesmas datas dos levantamentos dos alvarás (fls. 42 e 84). Em sua DIRPF, o contribuinte
informou esse pagamento (fl.53). Registro que o valor pago se mostra compatível com os valores
usualmente praticados nesse tipo de contrato.
Da análise desse conjunto comprobatório, entendo que resta comprovado que o
depósito efetuado está relacionado aos valores recebidos.
Entretanto, reconheço o direito a dedutibilidade apenas dos honorários pagos no
ano-calendário 2002, no montante de R$34.459,23. Os honorários pagos em 2001 caberiam ser
deduzidos dos valores recebidos naquele ano e declarados na DIRPF 2002.
Dessa feita, é de se dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito do recorrente deduzir dos rendimentos recebidos acumuladamente os honorários pagos no
ano-calendário 2002, no montante de R$34.459,23.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital